Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-39.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001940-39.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LAZARO BARBOSA DE FARIAS - CPF: 998.576.771-34 (RECORRIDO), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1001940-39.2020.8.11.0021

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente (s): BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (s): LAZARO BARBOSA DE FARIAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que não formalizou contrato com a empresa, no entanto, vem sofrendo os descontos em seu benefício previdenciário, sendo cada parcela no valor de R$ 22,17 (vinte e dois reais e dezessete centavos).

Não obstante o Recorrente tenha defendido a contratação, deixa o mesmo de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a legalidade dos descontos, tendo juntado apenas um extrato da conta corrente demonstrando que disponibilizou o valor de R$ 787,00, mas não comprova a contratação.

Por fim, pontuo que o Recorrido é analfabeto, e a Recorrente não demonstra que cumpriu a legislação vigente a esse respeito.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a suspender definitivamente as cobranças da conta/benefício do Recorrido, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da Recorrida, no valor de R$ 443,40 (quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), já em dobro, bem como fixou danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entendo que a sentença não merece reformas, sendo mantida em todos os seus termos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023